Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade de título executivo em ação de execução de título extrajudicial.
2. Sentença proferida sob o fundamento de incompatibilidade da cláusula penal no contrato de honorários advocatícios com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ausência de prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível estipular cláusula penal em contrato de honorários advocatícios em caso de renúncia ou revogação unilateral do mandato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o STJ, não é possível estipular multa em contrato de honorários advocatícios para o caso de renúncia ou revogação unilateral do mandato.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a cláusula penal é inaplicável para evitar o enriquecimento sem justa causa, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
6. Considerando a jurisprudência citada e a ausência de prestação de serviços avençado no contrato firmado entre as partes, é ilegal a multa cominatória, e, consequentemente, é inexigível o título executivo extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. É vedado estipular multa em contrato de honorários advocatícios para o caso de renúncia ou revogação unilateral do mandato. 2. A cláusula penal é inaplicável para evitar o enriquecimento sem justa causa, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; e CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1876701, 0709733-96.2022.8.07.0004, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, julgado em 12/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024; TJDFT, Acórdão 1875884, 0708492-47.2023.8.07.0006, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, julgado em 05/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024; e TJDFT, Acórdão 1817835, 0705384-44.2022.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, julgado em 15.2.2024, publicado no DJe: 1.3.2024.